Tribunal: TJPA
Processo: 0013244-10.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013244-10.2011.8.14.0401

APELANTE: MANOEL DO CARMO PERES MONTEIRO, JOSE IDELFIM PERES MONTEIRO, GABRIEL PERES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. DOSIMETRIA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a excludente de ilicitude por legítima defesa; (ii) desclassificar o crime de lesão corporal gravíssima para lesão corporal simples por ausência de perigo de vida; (iii) revisar a dosimetria da pena; e (iv) conceder a isenção do pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em legítima defesa, porquanto as provas evidenciam
animus laedendi
e dolo na conduta dos réus, que agrediram a vítima com pedaços de madeira na cabeça, causando-lhe traumatismo cranioencefálico e perigo de vida, conforme laudos periciais.

4. Não há elementos que indiquem uso moderado dos meios necessários pelos acusados, como exige o art. 25 do Código Penal, sendo inaplicável a excludente.

5. A pretensão de desclassificação para lesão corporal simples não prospera, pois os laudos confirmam a existência de perigo de vida, especialmente em razão dos golpes direcionados à cabeça da vítima.

6. A revisão da dosimetria não pode ser conhecida, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada pelo art. 44, I, do Código Penal, dado o emprego de violência contra a pessoa.

8. A concessão de justiça gratuita é inviável, devendo ser analisada na execução, conforme entendimento do STJ, sendo mantida a condenação nas custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A legítima defesa exige demonstração de uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, o que não se verifica quando a vítima é violentamente atingida na cabeça por vários agentes. 2. O reconhecimento de lesão corporal gravíssima é compatível com laudos que atestem perigo de vida decorrente dos ferimentos. 3. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento de questões relativas à dosimetria da pena. 4. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito nos crimes cometidos com violência. 5. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado na fase de execução penal”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 44, I, 59, 129, § 2º, II; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim n. 0712667-70.2021.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJRJ, ApCrim n. 0007397-06.2022.8.19.0206, Rel. Desa. Katya Maria de Paula Menezes Monnerat, 1ª Câmara Criminal, j. 19.09.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2060531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 5ª Turma, j. 17.05.2022; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente os recursos e, nessa extensão, negar-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gabriel Peres Monteiro, Manoel do Carmo Peres Monteiro e José Idelfim Peres Monteiro apelam de sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou à pena reclusiva de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 2°, II, do CP (ID 9820338).

Os apelantes pugnam pela absolvição sob o argumento de terem agido em legítima defesa. Em pedido alternativo, pugnam pela desclassificação para lesão corporal simples do art. 129,
caput
, do CP, alegando que não restou caracterizado o perigo de vida. Subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais (ID 9820461 e 13940493).

O assistente de acusação contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 9820467).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença com relação aos apelantes Manoel do Carmo Peres Monteiro e José Idelfim Peres Monteiro (ID 9820469) e pela manutenção da condenação quanto a Gabriel Peres Monteiro (ID 13940499).

Por fim, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 14427581).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissíveis, os recursos não comportam provimento.

Na espécie, inexiste espaço para reconhecimento da
excludente de ilicitude de legítima defesa
, como pretendem os recorrentes, considerando as circunstâncias do caso concreto que evidenciam o
animus laedendi
e o dolo em praticar a
lesão corporal gravíssima
do art. 129, § 2°, II, do CP.

Sob tal ângulo, destaco que a
materialidade
está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito nº 43971/2011 (ID 9820283, pág. 5) e pelo laudo complementar nº 62042/2011 (ID 9820286, pág. 3), que atestaram que a ofensa à integridade corporal e à saúde da vítima Anderson Luís Moura Conceição, apresentando edema cerebral traumático por traumatismo cranioencefálico (TCE), que resultou em perigo de vida e cicatrizes na cabeça.

Por outro lado,
autoria
delitiva exsurge do depoimento judicial da vítima e de testemunhas, além do relato de um dos apelantes, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima ANDERSON LUIS MOURA DA CONCEIÇÃO relatou em juízo que:

QUE, ficou 12 dias internado e 3 meses sem trabalhar, por conta das lesões, sendo que perdeu o seu emprego por conta deste fato; QUE, nunca havia visto os agressores; QUE estava na casa do seu tio para tocar em uma festa; QUE um dos denunciados estava andando sem camisa pelo local, momento em que o tio da vítima pediu para ele vestir- se, neste momento o denunciado sem camisa urinou no portão da residência, terceiros retiraram este do local,
momento em que a vítima o questionou sobre este ato, sendo que neste momento um copo foi arremessado contra a cabeça da vítima
; QUE nesse momento em diante as agressões iniciaram, a vítima acertou um golpe em um dos denunciados que estava ao seu lado, logo em seguida eles
voltaram com pedaços de pau, destroços de uma ponte destruída
; QUE, ficou
desmaiado
no local; QUE, ao recobrar a consciência estava no mesmo local aos cuidados de uma transeunte, que passava pelo local, momento em que pegaram um taxi para o metropolitano; QUE,
sentiu que os denunciados tinham a intenção de mata-lo
; QUE
, temeu por sua vida
; QUE, os denunciados MANOEL e JOSÉ, pegaram pedaços de pau para agredir; QUE, o tio da vítima também foi agredido pelos denunciados, porém levemente; QUE, não recorda se o denunciado GABRIEL o agrediu; QUE, lembra de GABRIEL pelo que terceiros falavam sobre ele; QUE,
todas as pauladas recebidas foram direcionadas a cabeça
; QUE, havia muita bebida alcoólica durante a festa no local.

A testemunha HERONDINO PINHO E SILVA relatou:

QUE, é pai da vítima, foi informado que seu filho havia sofrido um acidente, dirigindo-se ao local avistou a vítima no chão
inconsciente
, sangrando; QUE, logo em seguida levou o filho para o hospital com auxílio do tio da vítima; QUE, não sabia quem havia agredido o seu filho; QUE ao chegar seu filho estava um pouco consciente, que ninguém respondeu as suas questões de quem havia agredido seu filho, que após o fato a vítima contou que as agressões eram dirigidas ao tio da vítima, que para tentar safar o tio das agressões tirou o tio do local e sofreu as agressões em seu lugar, que os
ferimentos de seu filho eram somente na cabeça
,
extremamente machucado e sangrando
, que os objetos utilizados para agredir a vitima não estavam mais no local, que só conhecia Manoel de vista por conta de morarem na mesma rua; QUE, seu filho passou algum tempo internado, não tendo certeza da quantidade de dias; QUE, a vítima tinha
dores de cabeça fortes e que as vezes inchava
.

A testemunha RAIMUNDO DE MOURA E SILVA relatou:

QUE a vítima é seu sobrinho; QUE a vítima não conhecia o denunciado vulgarmente conhecido como BOLO", que tudo ocorreu durante o seu aniversário, QUE, o filho de sua companheira a época, denominado Cledemir, começou a fazer atos inapropriados ao local, como mostrar o pênis e urinar no portão da casa, deste modo o depoente solicitou que Cledemir fosse retirado do local por estar fazendo esse tipo de coisa, momento em que a vítima questionou sobre os motivos de tal ato, alegando que o depoente havia ajudado muito eles no passado, QUE, logo após dizer isso, Cledemir atirou um copo de cerveja na direção da vítima, atingindo-o, ao tentar revidar a agressão acabou acertando um dos denunciados, MANOEL, gerando uma confusão, a vítima somente estava se defendendo, QUE os denunciados se juntaram e pegaram pedaços de madeira para desferir golpes nele, sendo que o denunciado "BOLO, desferiu golpes no depoente até que ele entrou em sua casa, retornando para o meio dos demais denunciados, logo em seguida desferindo golpes com os pedaços de madeira, QUE, logo após ficou sabendo que os 3 (três) estavam comemorando num bar próximo o espancamento, QUE, pararam de bater na vítima por pensarem que já estava morto, QUE, logo após conduziu a vítima para o Hospital Metropolitano às pressas, sendo carregado até o táxi, QUE, o alvo principal era a cabeça da vítima, chutes e dentre outros golpes, QUE, viu tudo o que relatou, QUE, não sabe porquê Cledemir teve as atitudes que teve, QUE, somente o declarante tentou defender a vítima, QUE, os golpes eram sempre direcionados à cabeça da vítima, sendo que o denunciado BOLO desferiu cerca de 2 (dois) chutes enquanto estava no chão, indefeso.

O Acusado MANOEL DO CARMO PERES MONTEIRO, em seu interrogatório, declarou:

QUE, confessa ter agredido a vítima com um pau, QUE, te defender, pois havia sofrido um golpe, QUE, não se conheciam até o momento do ocorrido, QUE Cledemir arremessou um copo na vítima, QUE, a testemunha RAIMUNDO MOURA, não tinha uma boa convivência com Cledemir, logo depois de conduzir de forma inadequada ao ambiente quebrando copos, foi retirado do local pelos denunciados, QUE, durante este momento, um copo foi arremessado por Cledemir em direção a cabeça da vítima, atingindo em cheio, causando um corte, QUE, a partir deste momento, a vítima partiu ao encontro de Cledemir, tentando soca-lo, errando e acertando o depoente, QUE, Cledemir estava bêbado, ao ser indagado pela vítima sobre a sua conduta agiu de forma violenta disparando o copo em direção a ela, QUE, não tinha intenção de matar a vítima, QUE, os denunciados encerraram a agressão no momento em que a vítima caiu no chão, QUE, não viu como a vítima caiu no chão, QUE, Cledemir mora em lugar incerto, que não sabe precisar a localização, QUE, imediatamente depois de ser atingido, partiu para devolver a agressão sofrida pela vítima, QUE, a testemunha RAIMUNDO MOURA, entrou em sua casa, QUE, não havia como a testemunha RAIMUNDO MOURA, visualizar o que ocorreu na rua, QUE, nunca houve confusão, somente desta vez, QUE, acreditava que a vítima estava viva, pois ainda estava se mexendo enquanto eles saiam do local, QUE Cledemir, iniciou a confusão e saiu do local, QUE, o denunciado GABRIEL, não estava envolvido na confusão, estava na sala casa, QUE, não avistou GABRIEL em nenhum momento no local durante a briga, QUE, não recorda aonde o copo pegou na vítima, porém durante a instrução, afirmou que pegou na nuca da vítima, QUE, o denunciado JOSÉ, saiu em sua defesa no momento em que a vítima acertou um golpe no depoente, QUE, quando se levantou da vala, partiu com pedaço de pau para agredir a vítima, sendo uma briga 2 contra 1, QUE, a vítima em nenhum momento foi agredido enquanto estava no solo, QUE, bateu na cabeça da vítima com o pedaço de pau. (ID 9820338, grifos nossos)

Assim, não restou demonstrado que os recorrentes tenham agido amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, nos termos do art. 25 do Código Penal, sobretudo porque não há nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão.

Ao contrário, as provas colhidas em juízo, especialmente os depoimentos testemunhais e o laudo pericial, são convergentes ao atestar que a vítima foi violentamente atingida na cabeça pelos três réus com pedaços de madeira, fazendo com que ficasse inconsciente.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento dos tribunais estaduais pátrios, “para reconhecimento de legítima defesa é necessário a comprovação do uso moderado dos meios necessários, o que não ocorreu no caso.” (TJDFT,
ApCrim n. 0712667-70.2021.8.07.0001
, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 14/03/2024).

Dessa forma, a versão apresentada pelos apelantes revela-se isolada e destituída de verossimilhança, não havendo nos autos qualquer elemento probatório minimamente apto a amparar a tese defensiva. Ausentes, portanto, os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa.

Por igual, inexiste margem para acolher o pleito subsidiário de
desclassificação
da lesão corporal gravíssima para lesão corporal simples, sob o fundamento de inexistência de perigo de vida, visto que o laudo de exame de corpo de delito nº 43971/2011 e pelo laudo complementar nº 62042/2011 (ID 9820286, pág. 3) atestaram que a lesão sofrida pela vítima resultou em perigo de vida (ID 9820283, pág. 5).

Destarte, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que o perigo de vida impede a desclassificação para o delito de lesão corporal simples, especialmente quando a vítima é atingida na cabeça com um pedaço de madeira (TJRJ,
ApCrim n. 0007397-06.2022.8.19.0206
, Rel. Desa. Katya Maria de Paula Menezes Monnerat, 1ª Câmara Criminal, j. 19/09/2023), como se deu na espécie.

Sob outro ângulo, os recorrentes sustentam que esta instância revisora deverá fixar a pena-base no mínimo legal, ao argumento de que a maioria das circunstâncias judiciais lhes é favorável, o que, segundo alegam, possibilitaria a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

No entanto, tal pretensão não merece acolhida. Isso porque a predominância de vetoriais favoráveis não obriga o julgador a aplicar a pena-base no patamar mínimo, sobretudo quando há fundamentação idônea a justificar a exasperação, como ocorre no caso.

Além disso, os recorrentes não apontaram qualquer vício na dosimetria, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, prevalece a diretriz jurisprudencial no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal.” (STJ,
AgRg no AREsp nº 2060531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/05/2022; TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21/05/2020; TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25/05/2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19/10/2022).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (
Súmula 23 do TJPA
), hipótese retratada nos autos.

De mais a mais, no que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, entendo ser inviável em razão do art. 44, I, do CP, que veda a substituição quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça, que é o caso dos autos.

Por derradeiro, inviável acolher o pedido de concessão da gratuidade judiciária deduzido por Gabriel Peres Monteiro à vista da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019).

De mais a mais, o juízo recorrido já deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita em favor dos acusados Manoel do Carmo Peres Monteiro e José Idelfim Peres Monteiro, de modo que não subsiste interesse recursal sob o ângulo pretendido, incidindo, no caso o art. 577, parágrafo único, do CPP (ID 9820340).

Diante do exposto, conheço parcialmente os recursos e, nessa extensão, nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025